Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713760-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES NORIMITSU TEIXEIRA MASSUNAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PERICLES NORIMITSU MASSUNAGA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do ente público para reconhecer excesso de execução e fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação na ação que originou o título judicial exequendo, condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 57596707), o agravante defende a incidência dos juros de mora a partir da data de cada vencimento mensal inadimplido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada no concernente aos honorários sucumbenciais, até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para “reconhecer corretos os cálculos do cumprimento de sentença, não acolhendo a impugnação/reconvenção do Agravado, afastando a condenação do Agravante em honorários sucumbenciais”. Preparo recolhido (IDs 57598315 e 57596708). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, que homologou o laudo pericial para fins de liquidação de sentença. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme expressamente consignado no “decisum” agravado. Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo a matéria ser analisada e decidida com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e por meio do mérito recursal. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator